Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718650-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE: JOSE JUNIOR MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOSE JUNIOR MACHADO, contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que, nos autos de no 0018605-89.2014.8.07.0015, concedeu ao paciente o indulto com base no Decreto no 9.246/2017, declarando a extinção da punibilidade quanto à condenação proferida nos autos da ação penal no 2012.05.1.003013-9 e, por outro lado, determinou a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena relacionada à ação penal no 2015.05.1.012115-9, na qual o paciente foi condenado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias (execução penal no 0010043-52.2018.8.07.0015). Afirma que o mandado de prisão foi expedido em 13.04.2020 e cumprido em 05.06.2020, estando o paciente recluso nas dependências do presídio do DF desde o dia 12.06.2020, sem que o cumprimento tenha sido comunicado, eis que não consta informações no Sistema de Execução Eletrônica Unificada - SEEU. Alega que o paciente se encontra encarcerado em regime incompatível e extremamente mais danoso, eis que mais que suficiente para cumprir a integralidade da pena inicialmente imposta. Argumenta que quando do cumprimento do mandado de prisão o paciente deveria ter sido apresentado/conduzido imediatamente ao d. Juízo da Execução, o que não ocorreu. Acrescenta que o paciente está inserido no chamado grupo de risco para a infecção pelo Covid-19, em razão da idade, e, considerando o aumento do número de pessoas infectadas no presídio, diz que a restituição da liberdade a ele é medida que se impõe. Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura ou, caso assim não se entenda, que seja adotada medida diversa que se julgue pertinente. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira análise, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Do exame perfunctório dos autos, não se verifica a presença de ilegalidade a ser sanada de plano. Ao que tudo indica, em desfavor do paciente foram distribuídas duas execuções penais: 0018605-89.2014.8.07.0015 e 0010043-52.2018.8.07.0015. Aquela primeira, de fato, conforme documento de ID 17098553, pág. 6, foi objeto de concessão de indulto. Por outro lado, em consulta ao sistema SEEU não é possível localizar a apontada execução penal de no 0010043-52.2018.8.07.0015. No que tange à alegação de ausência de comunicação da prisão do paciente, da consulta ao andamento processual dos autos da execução no 0018605-89.2014.8.07.0015, verifica-se que já consta a prisão do paciente perante aquele d. Juízo. Desse modo, a fim de possibilitar o adequado exame do writ, revela-se imprescindível a coleta de informações perante o d. Juízo da execução. No que se refere à alegação de o paciente estar inserido no chamado grupo de risco para a infecção pelo COVID-19, o impetrante não colacionou qualquer documento comprobatório e, das cópias das cartas de guia expedidas em desfavor do paciente, observa-se que ele conta atualmente com 50 anos de idade, o que, de per si, não o inclui no mencionado grupo mais vulnerável. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, COM A MAIOR BREVIDADE, acerca do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e das execuções penais que constam em desfavor dele. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2019. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR